Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001365-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 523.102.721-91 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – FOI PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – ART. 1.001 DO CPC

– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura-se carência recursal quando se insurge contra mero despacho de expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA contra a r.
decisão
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001365-25.2019.8.11.0002, que assim deliberou:

Vistos, Ante a verificação de possível existência de continência entre esta ação e a outra
que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
desta comarca e registrada sob n. 8026253-07.2017.8.11.0002, uma vez que naquela ação, que foi distribuída primeiro (11.7.2017), a autora objetiva o enquadramento e o pagamento das diferenças correspondentes, abrangendo, assim, o pedido de enquadramento formulado no processo que tramita perante este juízo, o quem importaria em extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 10, do CPC, determino sua intimação para se manifestar a esse respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que não há continência entre o Mandado de Segurança e a ação de conhecimento que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera que é servido pública do município de Várzea Grande, desde 30/08/2002, exercendo o cargo de Professor de Nível Superior, encontra-se enquadrada funcionalmente no Nível 04, Classe C.

Sustenta que deve ser conduzida para o Nível 06, pois já possui mais de quinze anos de serviço prestado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o concedida a segurança, reenquadrando-a na
Classe C, Nível 06
.

O Apelado ofertou contrarrazões (ID 46080691), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a inexistência de sentença proferida nos autos. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça destacou em seu parecer a ausência de sentença, bem como pleiteou o desprovimento do apelo (ID

49290458).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, buscando ser reenquadra na Classe C, Nível 06, no plano de carreira do Cargo de Professor de Nível Superior que exerce.

Após o trâmite processual, sobreveio a seguinte decisão:

Vistos, Ante a verificação de possível existência de continência entre esta ação e a outra que tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca e registrada sob n. 8026253-07.2017.8.11.0002, uma vez que naquela ação, que foi distribuída primeiro (11.7.2017), a autora objetiva o enquadramento e o pagamento das diferenças correspondentes, abrangendo, assim, o pedido de enquadramento formulado no processo que tramita perante este juízo, o quem importaria em extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 10, do CPC, determino sua intimação para se manifestar a esse respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimada, a Apelante interpôs recurso de apelação contra o despacho de mero expediente.

É cediço que não cabe recurso contra despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Assim, por grosseira inadequação recursal na espécie, forma e rito não merece conhecimento. Inteligência do art. 1.001 do CPC.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020